Tribunal: TJDFT
Processo: 0748424-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, que nos autos no 0723181-83.2025.8.07.0020, revogou a decisão proferida durante o plantão judiciário, que estabeleceu medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se há elementos suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor do seu ex-companheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 3.1 Para o deferimento de tais medidas, é necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. No caso em análise, os elementos probatórios produzidos até o momento não permitem inferir risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, mormente porque os fatos descritos por ela remetem ao período em que conviveu com o suposto autor dos fatos, do ano de 2014 a janeiro de 2025.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação criminal julgada improcedente.